Tribunal: TJES
Processo: 5006526-30.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-30.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE:
MARJARA CESCONETTO DE SOUZA
IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ADVOGADA DATIVA – ERRO MATERIAL – DESÍDIA – NÃO OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA – NÃO VERIFICADO - EXCLUSÃO DO DOLO - MULTA EXTINTA - SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Restou comprovado nos autos que a Impetrante apresentou as Alegações Finais, tempestivamente, apenas com erro de quatro(4) dígitos referentes ao número do processo, acreditando, veementemente, de boa-fé,
que estava agindo, conforme foi designado pelo Juízo.

Uma vez demonstrado o cumprimento da obrigação, e, não identificado o dolo na ação, não há o que se falar em abandono de causa ou desídia da causídica.

Inexistente o prejuízo à parte, deve a multa prevista no Art. 265, do CPP ser afastada, bem como cancelado o encaminhamento de qualquer ofício a Ordem dos Advogados do Brasil.

Segurança concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5006526-30.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE:
MARJARA CESCONETTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e os subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em face de suposto ato coator imputado à
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES,
nos autos da Ação Penal nº 0005543-39.2015.8.08.0008, requerendo, em síntese, a suspensão da multa aplicada pela autoridade coatora e o encaminhamento de ofício a OAB/ES.

Compulsando os autos, nota-se que a impetrante foi nomeada advogada dativa para promover a defesa da ré
NILZA CARDOSO DA ROCHA
, nos autos da ação nº 0005543-39.2015.8.08.0008, na qual foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no Art. 38-A da Lei 9.605 de 1998.

Após a resposta à acusação (fls. 33/34) e a realização de audiência no dia 23.11.2021 (fls. 49/52), a impetrante foi intimada para apresentar alegações finais por meio do diário eletrônico em
2.12.2021
(fl. 54),
10.1.2022
(fl. 55) e
24.5.2022
(fl. 58).

Salienta-se que, na última intimação, a impetrante foi cientificada de que a ausência de manifestação ensejaria a aplicação da multa prevista no Art. 265, do CPP.

No presente, observa-se, que a Impetrante atendeu a intimação da douta magistrada, eis que protocolou as Alegações Finais (protocolo nº 202101392505) no dia
17.12.2021
, contudo encaminhou a peça com o número processual
0005539-02.2015.8.08.0008
, quando deveria, em verdade, ser protocolado no processo de n°
00055
43
-
39
.2015.8.08.0008.

Ocorreu, portanto, um erro material de quatro (4) dígitos no momento em que a Impetrante protocolou as Alegações Finais.

Ressalte-se, ainda, que no
processo nº 0005539-02.2015.8.08.0008
, a Ré também é a senhora
Nilza Cardoso da Rocha
, o que robustece a alegação de erro material.

Nesse sentido, verifica-se que a Impetrante,
desde a primeira intimação em
2.12.2021
(fl. 54) atendeu a determinação do juízo e protocolizou a peça processual tempestivamente em
17.12.2021.

De fato, ao ser intimada por mais duas vezes, deveria ter diligenciado junto à secretaria para compreender o porque de sua peça processual não ter sido juntada no processo em tempo, momento em que perceberia o erro ocorrido.

Nota-se que a Impetrante não deixou de cumprir com sua obrigação, apenas cometeu um erro em quatro(4) dígitos referentes ao número do processo, acreditando, veementemente,
de boa-fé,
que estava agindo, conforme foi designado pelo Juízo.

Entende-se, portanto, que deve ser afastado o dolo, visto que este consiste na vontade consciente em realizar determinada ação ou omissão, e, no caso em tela, restou comprovado que a Impetrante apresentou as Alegações Finais tempestivamente.

Ante o erro na numeração do processo de origem, não se mostra aplicável o Art. 265, do CPP, no presente, eis que não houve abandono de causa, nem mesmo desídia da advogada.

Ressalte-se, ainda, que não houve prejuízo à parte, uma vez que seus direitos foram preservados.

Posto isso, deve a multa prevista no Art. 265, do CPP,
ser afastada,
bem como cancelado o encaminhamento de qualquer ofício a Ordem dos Advogados do Brasil.

Pelo exposto,
CONCEDO
a segurança p
ara cancelar a
multa aplicada, bem como o consequente oficiamento à Ordem dos Advogados do Brasil.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.